Tribunal: TJMT
Processo: 1016982-89.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016982-89.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ (AUTOR), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (INTERESSADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 2.480/2023 – MUNICIPALIZAÇÃO DE ESTRADA RURAL - ARTIGOS 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E 113 DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –– HIPÓTESE EM QUE A NORMA NÃO CRIA, EXTINGUE OU ALERA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - VIOLAÇÃO INEXISTENTE – JULGADOS DO STF E TJMT - LIDE
IMPROCEDENTE.

Não é inconstitucional a Lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não fere a regra constitucional de iniciativa do Poder Executivo, principalmente se apenas oficializa uma situação fática consolidada no tempo.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade da
Lei n. 2.480, de 6 de julho de 2023
, que “
Dispõe sobre a municipalização da estrada que liga a Comunidade Medalha Milagrosa à Comunidade Nova União, Zona Rural, no Município de Aripuanã-MT, e dá outras providências
”, por flagrante violação aos artigos 9º e 195, inciso I, da Constituição Estadual, e 113 do ADCT/CF.

A autora alega que o Projeto Legislativo n. 180/2023 foi aprovado pela Câmara de Vereadores e vetado pelo município.

Aduz que, no entanto, mesmo demonstrados os vícios contidos na referida Lei, especialmente o de iniciativa ante a competência exclusiva do prefeito (artigo 195, Parágrafo Único, inciso I, da Constituição Estadual), foi derrubado o veto, e promulgada a norma.

Sustenta sua inconstitucionalidade material por inobservância ao princípio da separação dos Poderes, tratado no artigo 9º também da Constituição do Estado de Mato Grosso. Colaciona julgado do TJMT nesse sentido.

Argumenta que a Lei fere o art. 113 do ADCT, uma vez que não há o impacto orçamentário e financeiro. Transcreve entendimento do TCU e registra que “
toda a tramitação legislativa do Projeto de Lei do Legislativo nº 180/2023 é deficiente sob o ângulo de sua legitimidade constitucional
”, já que não satisfaz os conteúdos mínimos do devido processo de elaboração normativa, principalmente o requisito procedimental previsto no ADCT. (ID 176237177)

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva da autoridade correspondente (ID. 176666688).

A Câmara de Vereadores de Aripuanã argumenta que a estrada rural em questão liga as comunidades de Medalha Milagrosa e Nova União; não é de propriedade particular, e sim pública; ali existe um assentamento para regularização fundiária com centenas de famílias,
há anos amparadas pelo município de Aripuanã
, principalmente com transporte diário de alunos, de modo que a manutenção das estradas na região é de responsabilidade municipal.

Ressalta não haver nenhuma ilegalidade com a edição da referida Lei, até porque apenas oficializa a municipalização, já que a estrada sempre esteve aos cuidados do município.

Acrescenta que “
o reconhecimento da municipalização desta estrada nada muda quanto aos gastos, apenas dá segurança ao gestor e ao órgão púbico, não havendo que se falar no futuro que houve aplicação de recursos municipais em linhas e estradas não municipalizadas.

Portanto, não estamos diante de nenhuma inconstitucionalidade, pelo fato de não haver criação de despesa, mas sim apenas de uma legalização daquilo que, de fato, já existia e vinha sendo arcado pelo cofre municipal. A Câmara Municipal não criou nenhum gasto, tampouco aumentou gastos, pois a Prefeitura, já concede a devida manutenção e demais atenções na estrada ora municipalizada. A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, já tem gastos fixos e previstos no orçamento municipal, dá a devida manutenção na estrada em questão, com maquinários e servidores do Município.

s e tributárias, de modo que não há violação ao inciso I, Parágrafo Único, do artigo 195, da Constituição Estadual
”.

E mais, que a situação fática permanecerá a mesma, a não ser a tranquilidade e a segurança que o município terá a partir da edição da Lei na execução dos serviços de manutenção, agora em uma estrada reconhecidamente municipal. Colaciona decisão do STF e do TJMT (ID 177747697).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência da Ação (ID. 179830204).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Esta Ação objetiva a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.480/2023, editada pela Câmara de Vereadores de Aripuanã, a qual “
Dispõe sobre a municipalização da estrada que liga a Comunidade de Medalha Milagrosa à Comunidade Nova União, Zona Rural, no Município de Aripuaná-MT, e dá outras providências
”, por flagrante violação aos artigos 9º e 195, inciso I, da Constituição Estadual (competência privativa do Executivo para dispor sobre matéria orçamentária e tributária), bem como ao artigo 113 do ADCT (desacompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro).

O dispositivo impugnado (Lei n. 4.480/2023) tem o seguinte teor:

“Art. 1º Fica incorporado ao Município de Aripuanã – MT, a estrada vicinal que interliga a Comunidade Medalha Milagrosa à Comunidade Nova União, com ponto de origem nas coordenadas (P.001): Lat.:10º16’17.28”S, Long:59º9’12.01”0 e final nas coordenadas (P.22): Lat.10º21’12.45”S e Long.:59º8’4.22”0, medindo 7.222,49 metros, conforme comprovam os memoriais descritos e croqui anexos, que fazem parte desta Lei.

Art. 2º A Estrada passará a ser denominada ESTRADA DA SERRA.

Art. 3º A manutenção, conservação e reestruturação da referida estrada ficará sob a responsabilidade do Município de Aripuanã, podendo ser firmado convênio/parceria com o Estado, a União e a iniciativa privada.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação”.

Como destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Lei questionada não afronta a competência privativa do Chefe do Executivo Municipal de Aripuanã, tampouco houve aumento de despesa, pois ausente no caso a estimativa do impacto financeiro e orçamentário.

Isso porque é notório que a Lei foi editada apenas para oficializar situação fática há muito consolidada. Logo, não houve afronta ao art. 195, Parágrafo Único, inciso I, da CEMT, nem à norma de reprodução obrigatória inserta no artigo 113 do ADCT, passível de análise pelos Tribunais Estaduais.

A propósito, extrai-se do parecer este trecho:

“Na mesma intensidade, é perceptível que a norma não cria ou altera receita obrigatória. Estas estão previstas nas leis orçamentárias e devem ser executadas pelo ente federativo de modo obrigatório, como, por exemplo, gastos com pessoal, encargos sociais e benefícios da Previdência Social.

Sem margem para dúvida, o ato de incorporar estrada ao plano do município, passa longe de implicar execução de receita obrigatória.

Ademais, a Câmara Municipal de Aripuanã/MT indica que “há muitos anos a Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, concede a devida assistência, manutenção aos que ali moram e convivem”, e que “a estrada municipal já existe há muitos anos, sendo reconhecida pela Administração Municipal, não havendo, até então, apenas a regularização de direito”.

Nesse contexto, parece não existir espaço para o Prefeito alegar que a lei provocou aumento de despesa, quando a realidade indica que o Município já presta assistência para o local há décadas, de modo que, como bem pontua a Casa de Leis, o reconhecimento da municipalização da estrada “nada muda quanto aos gastos, apenas dá segurança ao gestor e ao órgão púbico, não havendo que se falar no futuro que houve aplicação de recursos municipais em linhas e estradas não municipalizadas”.

E também as decisões abaixo, do TJMT

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MUNICIPALIZAÇÃO DE ESTRADAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – POSSIBILIDADE – TEMA 917/STF – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – VIOLAÇÃO À ATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DE INTERESSE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. “[...] Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. [...]” (STF - ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES)

2. Embora as Leis Municipais impugnadas possam gerar despesas decorrentes da manutenção das estradas criadas por meio delas, de forma reflexa, essas não resultam em afronta às atividades orçamentárias da Administração Pública Municipal a justificar o acolhimento da tese de inconstitucionalidade material.

3. A Constituição Federal (artigos 30 e 31) não exaure a competência legislativa da Câmara Municipal ao usar a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal, devendo ser analisada a matéria sob o prisma da predominância de interesse (RE 11511237/STF).

4. Ação julgada improcedente”
(ADI 1018462-10.2020.8.11.0000, relatora Desª Maria Erotides Kneip Baranjack).

Por fim, conclui a douta PGJ:

“Nesse caso, vale notar que o TJ/MT não reconheceu cenário de vício de iniciativa em leis responsáveis por criarem estradas. Adotando esse precedente como um norte para o desfecho da presente ADI - o que é de toda razoável vez que foi firmado em sede de controle abstrato e, portanto, dotado de efeitos erga omnes - é fácil perceber que deve ser afastado o vício de inconstitucionalidade ora aventado, pois, em termos simplórios, se nem a criação de estradas pelo legislativo atrita com o ordenamento constitucional, com maior razão deve ser repudiada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade de norma parlamentar que, além de não violar hipótese de competência privativa e não implicar aumento de despesa.

Por fim, cumpre destacar ser assente no entendimento Pretoriano que o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder
”.

Vale transcrever o Tema 917/STF:

“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, julgo
improcedente
a presente ADI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024